Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO PARCIAL. NARRATIVA POLICIAL. INCOMPLETUDE QUANTO À DINÂMICA FÁTICA. FALTA DE PROVA EFETIVA QUE LIGUE O ADOLESCENTE AO ARMAMENTO. NÃO ATRIBUIÇÃO DOS FATOS AO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas, o que inclui a confissão, como regra, não possuem hierarquia entre si e devem ser analisadas conjuntamente.
2. In casu, apesar de o jovem ter confessado parcialmente o ato infracional e o policial ter confirmado tal confissão, não há outra prova que ligue o armamento ao representado, sobretudo porque, da narrativa do menor constam algumas inconsistências quanto ao motivo que ensejou a suposta aquisição das armas, ao valor dos objetos, à origem do dinheiro, e ao modo como o armamento foi encontrado pelos policiais. Tal contexto resulta na improcedência da representação, por ausência de comprovação da autoria infracional.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.